Tribunal: TJSP
Processo: 1007475-58.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NÃO MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NÃO MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".